Tribunal: TJES
Processo: 5028238-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
VOTO SERVINDO COMO EMENTA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028238-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA MARIA CASOTTI
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO SERVINDO COMO EMENTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado
nº 5028238-97.2024.8.08.0035

Juízo de origem:
5º Juizado Especial Cível de Vila Velha

Recorrente:
DILMA MARIA CASOTTI

Recorrido:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OUTROS

Relator:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo do voto
Recurso visando a reforma de sentença para declarar nulidade de empréstimo. Consumidora idosa com conta bloqueada para empréstimos junto ao INSS. Contratação realizada por terceiros mediante fraude, utilizando-se de fotografia obtida sob falso pretexto para ludibriar o sistema de biometria. Falha no dever de segurança das rés configurada (fortuito interno). Responsabilidade objetiva e solidária. Necessidade de retorno ao
status quo ante,
com compensação de valores para evitar enriquecimento ilícito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I. CASO EM EXAME

1.

A autora/recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da financeira e da intermediária. Alega que, embora sua conta estivesse bloqueada para empréstimos, foi vítima de golpe aplicado pela empresa Bevil, que obteve sua foto sob pretexto de atualização cadastral e a utilizou para formalizar contrato com a Facta Financeira. Sustenta a nulidade do negócio jurídico e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade das rés pela formalização de contrato em conta bloqueada e mediante fraude de terceiro que se utilizou da imagem da autora para burlar o sistema de biometria facial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos demonstra que o consumidor foi vítima de fraude, com a realização de compras em seu cartão de crédito que não reconhece. A atuação de estelionatários em operações bancárias e comerciais é um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas rés.

4.

A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, conforme o parágrafo único do artigo 7º do CDC. No caso, tanto a loja, que oferece o cartão como meio de pagamento e atrai clientes com essa facilidade, quanto a instituição financeira, que administra o crédito, auferem lucro com a operação e, portanto, devem responder conjuntamente pelos riscos e falhas do serviço.

5.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência, que aplica a
Teoria do Risco do Empreendimento
, segundo a qual quem se beneficia da atividade econômica deve arcar com os prejuízos dela decorrentes. A fraude praticada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se caracteriza como
fortuito interno
, ou seja, um evento danoso relacionado à própria atividade e aos riscos a ela inerentes.

6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria com a edição da
Súmula 479
, que dispõe:"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

7.

A falha na prestação do serviço é evidente, pois os sistemas de segurança das rés se mostraram ineficazes para impedir a ação dos fraudadores. Caberia às empresas demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu nos autos.

8.

O fato de a conta da autora possuir bloqueio para empréstimos reforça a falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema de controle das rés foi ineficaz em impedir uma contratação vedada pelo titular.

9.

A biometria facial, embora apresentada como mecanismo de segurança, revelou-se vulnerável no caso concreto, permitindo que terceiros utilizassem a imagem da recorrente para validar a operação. O risco da fragilidade tecnológica não pode ser transferido ao consumidor (Art. 14, CDC).

10.

Dessa forma, quando o réu se dispõe a exercer a atividade empresarial, é dele o
dever
de primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como as constatadas nos autos.

11.

Assim, com base na mencionada teoria e considerando que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC), merece prosperar a pretensão autoral indenizatória, principalmente porque inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita do réu, que impôs à autora contratação de empréstimo que não desejava, além do enorme percalço do consumidor para resolver a questão.

12.

Cabe, então, ao réu, restituir à parte autora as parcelas descontadas e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que a conduta fraudulenta está evidente nestes autos.
E mais. Destaca-se que, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.”

13.

Sobre a pretensão indenizatória, diante do flagrante desrespeito aos direitos do consumidor e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela parte autora, pessoa idosa, foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, na medida em que foi vinculada a produto que não contratou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Dá-se provimento
ao recurso, reformando a sentença para:

(a) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos do contrato nº 81731817;

(b) condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro, dos valores descontados a título de empréstimo, autorizada a compensação de R$ 5.900,00 (R$ 10.780,97- R$ 4.880,97), montante que permaneceu com a autora; e

15. Sem condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)